Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724505-47.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: THIAGO LEITE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO (ART. 31-A, LEI No 4.591/64). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de suspensão do feito, formulado ante o deferimento da recuperação judicial do executado, em processamento na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. 1.1. O juízo agravado fundamentou, em síntese, que: “A despeito da regra do artigo 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, bem como da decisão do juízo da recuperação judicial, no sentido de paralisar o trâmite das execuções individuais por 180 (cento e oitenta) dias, ao caso aplica-se o artigo 31-A, § 8o, da Lei no 4.591/64, segundo o qual o patrimônio de afetação deve fazer frente às despesas do incorporador derivadas da edificação. Dessa forma, suspender a execução sem motivos que o justifiquem é contribuir para o descumprimento do comando maior inserto na referida Lei; qual seja, o patrimônio afetado responde por débitos e obrigação inerentes à própria incorporação, estando indene aos efeitos da falência e, por óbvio, da recuperação judicial”. 1.2. Nesta sede, o agravante requer a cassação da decisão, de modo a determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na Loja no 310 do Empreendimento “Le Quartier Boulevard”, Taguatinga/DF. Pede, em caso de manutenção da constrição, que o juízo universal seja informado sobre a existência da indisponibilidade, de maneira que o imóvel volte a integrar o patrimônio da agravante para o fim de cumprimento do plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes. 2. Segundo o caput do art. 31-A da Lei no 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, “a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes”. 2.1. O §1o do mesmo artigo acrescenta que “o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva”. 2.2. Em complemento, o §6o estabelece que “os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação”. 3. De acordo, ainda, com o art. 119, VI e IX, da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária: “Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: [...] VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva; [...] IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer”. 4. Referida normatização aplica-se à hipótese dos autos, eis que a execução está lastreada em distrato de cessão dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, matriculado sob o número 324693 no 3o Ofício do Distrito Federal, o qual foi vendido pelo executado ao exequente, em regime de incorporação imobiliária e com registro de patrimônio de afetação. 4.1. Como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora. 5. Por mais que o agravante sustente que é necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. 6. Esta Corte de Justiça tem entendimento pela incomunicabilidade do patrimônio de afetação relacionado aos adquirentes das unidades imobiliárias: “ (...) 1. Nos moldes do art. 31-A da Lei n° 4.591/64, com redação determinada pela Lei n° 10.931/04, o patrimônio de afetação justifica-se em razão da vulnerabilidade dos adquirentes das unidades imobiliárias frente às mudanças do negócio incorporativo. 2. Na espécie, a decisão agravada não coloca em risco o chamado patrimônio de afetação vinculado aos referidos empreendimentos, ao contrário, confere a incomunicabilidade e autonomia do patrimônio afetado. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (3a Turma Cível, 07050749520188070000, rela. Desa. Fátima Rafael, PJe de 26/9/2018). 7. Logo, deve ser mantida a penhora impugnada. 7.1. O pedido subsidiário também não merece prosperar. Porquanto. O patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é incompatível com o regime da recuperação judicial e a ela não se sujeita. 8. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, porque o Juízo da Recuperação Judicial é competente para decidir sobre o destino de bens pertencentes à recuperanda e penhorados em processos individuais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 31-A e 31-F, ambos da Lei 4.591/1964, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015